Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704330-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURINEIDE GUEDES VIDAL, GUSTAVO TRAVASSOS GUEDES FERNANDES APELADO: JEFERSON CORREIA MENDES D E S P A C H O Na Apelação, a Ré, Aurineide Guedes Vidal, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 61228228), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos dos art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos – em adição aos já juntados na origem – documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator